Tribunal: TJSP
Processo: 1004484-14.2019.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
a expressão recurso não provido, com majoração da verba honorária" seja substituída por "recurso parcialmente provido".

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004484-14.2019.8.26.0022; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Amparo - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

Amparo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de erro material no v. acórdão. Reconhecimento. Embargos acolhidos apenas para que na ementa a expressão recurso não provido, com majoração da verba honorária" seja substituída por "recurso parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004484-14.2019.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em que são embargantes
BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada LUCIA HELENA
BERNARDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1004484-14.2019.8.26.0022/50000 - Amparo - T - Voto no 46.144
Voto no 46.144
Embargos de Declaração Cível n.o 1004484-14.2019.8.26.0022/50000
Comarca: Amparo - 1a Vara
Embargtes: Banco Itaucard S/A e Itaú Unibanco S/A
Embargado: Lucia Helena Bernardo
Juiz(a) de 1a Inst.: Armando Pereira da Silva Junior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de erro material no v. acórdão.
Reconhecimento. Embargos acolhidos apenas para que na ementa a expressão
recurso não provido, com majoração da verba honorária" seja substituída por
"recurso parcialmente provido".
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 570/577
que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação da embargada em
ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais derivada de
contrato bancário.
Embargam de declaração ambas as partes.
O réu apontando erro material na ementa e omissão no julgado quanto às
argumentações a respeito do caso fortuito externo e da utilização do cartão por meio de
chip e senha, hipóteses que excluiriam a responsabilidade do Banco.
A autora também apontando o erro material contido na ementa e
afirmando que o julgado foi omisso quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos
inquinados na inicial.
É o relatório.
De fato, há erro material na ementa do v. acórdão em que constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1004484-14.2019.8.26.0022/50000 - Amparo - T - Voto no 46.144
“recurso provido, com majoração da verba honorária”, devendo a expressão ser
substituída por “recurso parcialmente provido”.
Assim sendo, a ementa fica em consonância com dispositivo.
No mais, os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não
há obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo pelo menos o que estava nos
autos até o julgamento do recurso foi considerado e fundamentado de modo claro,
estando o julgamento completo.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em função
do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém suficientes
fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então
objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está
completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
Neste sentido, como bem analisado pelo V. Acórdão, de posse dos
cartões e dos dados pessoais da autora, nada mais obstava os meliantes de efetuar
relações comerciais com o plástico, sem mesmo a necessidade de chip, bastando digitar
todos os dados do cartão e, inclusive, o código de segurança.
Por sua vez, o fortuito externo restou bem descaracterizado, deixando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1004484-14.2019.8.26.0022/50000 - Amparo - T - Voto no 46.144
julgado bem claro que observa-se que, tanto as movimentações em conta corrente
quanto nos cartões de crédito destoaram completamente dos hábitos de consumo da
autora, a menos que ela tivesse sido acometida por um comportamento compulsivo por
comprar coisas.”
E que Em verdade, qualquer sistema mais seguro seria capaz de detectar
uma fraude como a apresentada nos autos, em que em apenas um dia foram feitas nada
menos do que operações no valor total de R$ 16.780,99 (!), totalmente discrepantes do
padrão médio de consumo brasileiro.” (fls. 574).
Assim, conforme se vê, impossível excluir a responsabilidade do
embargante sob a singela alegação de fortuito externo, já que os estelionatários
obtiveram êxito na empreitada criminosa justamente em razão da falha de segurança do
próprio Banco.
Por fim, com a determinação de devolução dos valores indevidamente
debitados do patrimônio da autora, decorre-se, logicamente, a sua inexigibilidade, não
havendo que se falar em omissão.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas
para que na ementa a expressão recurso provido, com majoração da verba honorária”
seja substituída por recurso parcialmente provido".
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator